Tribunal: TJSP
Processo: 2149911-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Inconformismo da executada contra decisão que afastou a impugnação. Pleito de reforma, sob alegado excesso e necessidade de acolhimento parcial da impugnação. Mérito. Partes que não divergem quanto à forma de cálculo do valor exequendo, mas que apresentaram planilhas nas quais alcançaram valores distintos.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. Inconformismo da executada contra decisão que afastou a impugnação. Pleito de reforma, sob alegado excesso e necessidade de acolhimento parcial da impugnação. Mérito. Partes que não divergem quanto à forma de cálculo do valor exequendo, mas que apresentaram planilhas nas quais alcançaram valores distintos. Determinação de remessa dos autos à Contadoria, para apurar o débito na data final para pagamento espontâneo, ao qual, se não satisfeito, incidirão honorários advocatícios e multa sobre o remanescente, na forma do art. 523, §1o, do CPC, além dos demais consecutários legais até quitação. Recurso parcialmente provido, com determinação.